Tribunal: TJBA
Processo: 8014005-42.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014005-42.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ADLER DANILO DE LIMA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 151, INC. VI, DO CTN. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE APÓS O PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A adesão ao parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e do processo executivo, nos termos do art. 151, inc. VI do CTN. 2. Findo o prazo para cumprimento integral do parcelamento, deve a Fazenda Pública manifestar-se quanto ao adimplemento ou não. A inércia do exequente gera a presunção de pagamento da dívida, autorizando a extinção do feito com base no art. 924, inc. II do CPC e art. 156, inc. I do CTN. 3. A extinção, neste contexto, não afronta a indisponibilidade do crédito tributário, uma vez que decorre da omissão da própria Fazenda. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8014005-42.2022.8.05.0150, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e, como Apelado, ADLER DANILO DE LIMA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO Ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11